Tribunal: TJPA
Processo: 0801732-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801732-28.2021.8.14.0051

APELANTE: LARISSA MOTA FERNANDES, CARLOS DIAS ASSUNCAO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.
TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Evidenciado, de forma clara, pelas provas constantes no presente processo, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu em sua plenitude, no entanto, quanto a crime de associação ao tráfico, nada foi demonstrado que corroborasse a decisão condenatória, já que em relação a este delito, necessário se faz a demonstração do vínculo permanente e estável entre os envolvidos, além de trazer a repartição de tarefas dos acusados, o que não foi constatado no processo, merecendo reforma a decisão condenatória referente a este delito em questão.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO PERMTIIDO AO TIPO, E APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Penas dos acusados que já foi imposta pelo juízo sentenciante no mínimo legal. Necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em 1/6.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Carlos Dias Assunção da Costa e Larissa Mota Fernandes
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou cada apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 dias multa, pela violação do
art. 35 do mesmo dispositivo legal
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
presente à ID 7880469,
in verbis
:

“que, no dia 01/03/2021, por volta de 18h00, na Rua Olavo Bilac, nº 1500, Bairro Santarenzinho, em Santarém/PA, os denunciados CARLOS DIAS ASSUNÇÃO DA COSTA e LARISSA MOTA FERNANDES, previamente associados, vendiam e tinham em depósito, para fins de comercialização, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrou-se, no dia supramencionado, policiais militares e civis, após diversas denúncias de comercialização de drogas, dirigiram-se ao endereço ao norte indicado. Durante a diligência, notaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo da residência indicada, pertencente à LARISSA. Diante disso, a denunciada foi abordada pela polícia e autorizou a entrada em sua casa.

Durante vistoria, foram encontrados no local 32 (trinta e duas) petecas do material entorpecente conhecido como “cocaína”, a quantia de R$129,00 (cento e vinte e nove reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, além de vários plásticos transparentes, comumente utilizados para embalar drogas para venda.

Questionada, LARISSA admitiu que vendia drogas no local, bem como apontou que na residência ao lado, onde mora o denunciado CARLOS, também havia entorpecentes que ambos vendiam juntos.

Assim, os agentes policiais dirigiram-se ao imóvel de CARLOS, onde foram encontradas 22 (vinte e duas) petecas da droga conhecida popularmente como “cocaína”, a quantia de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), 01 (um) tubo de linha amarela, 01 (um) pote lilás com pó de bicarbonato e diversos plásticos transparentes.”

Em razões recursais
,
ID 7880564,
requer os apelantes, inicialmente, o direito de recorrerem em liberdade.
No mérito
postulam sua absolvição, por entenderem que não existem provas robustas nos autos para ensejar uma condenação, por nenhuma das condutas que lhes foram atribuídas.

De forma subsidiária, requer a redefinição da pena aplicada aos apelantes para ambas as condutas delitivas, para o mínimo permitido em lei, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, e reformada a pena de multa, para que a mesma guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição.

Requer os apelantes, inicialmente, o direito de recorrerem em liberdade.
No mérito
postulam sua absolvição, por entenderem que não existem provas robustas nos autos para ensejar uma condenação, por nenhuma das condutas que lhes foram atribuídas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras confirmada, conforme
Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 7880466, pag. 59
dos autos, que comprova que o material apreendido com os recorrentes era a substância entorpecente conhecida como cocaína (
166,16 gramas
).

QUANTO À AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
, apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, p
oliciais, ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA e RODRIGO OASTA DA FONSECA, confirmaram, em juízo, mídia dos autos, todos os termos da denúncia, esclarecendo que
começaram a receber diversas denúncias que na casa dos acusados havia uma boca de fumo e que faziam uso dos entorpecentes em frente a esse imóvel; que nesse local se encontravam os dois denunciados; que os dois vendiam drogas nessa residência; que no dia dos fatos receberam denuncia de uma grande aglomeração no local e que os recorrentes estariam vendendo drogas; que encontraram naquele local vários usuários de drogas, bem como encontraram um saco contendo várias petecas de drogas; que ao abordarem Carlos encontraram com ele mais petecas de drogas; que não conheciam nenhum dos dois acusados; que já recebiam denúncia de tráfico no local há mais de dois meses; que encontraram também em cima da pia da casa mais drogas ilícitas; que os dois denunciados afirmaram que vendia drogas.

O denunciado

CARLOS DIAS ASSUNÇÃO DA COSTA, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, confessou em parte o delito em questão, afirmando que
droga encontrada em cima da mesa de sua casa lhe pertenceria; que a droga era para seu uso próprio; que é usuário de drogas; que comprou a droga com a denunciada Larissa; que apesar de estar usando droga, chegou a vender alguns papelotes por R$ 10,00 (dez) reais.

A denunciada não foi ouvida em juízo, tendo em vista sua revelia decretada nos autos.

Pelo que foi trazido aos autos, entendo que a autoria em relação ao crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, tendo um dos apelantes inclusive corroborado, em juízo os termos de denúncia acusatória.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
vender, expor à venda, oferecer e ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

No entanto
,
QUANTO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
, não encontrei nas provas colacionadas aos autos qualquer alusão que faça demonstrar a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para se manter essa condenação, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que não foi demonstrado, já que apesar de ter sido dito pelos policiais que efetuaram a prisão dos réus que os mesmos vendiam drogas ilícitas, não se comprovou no processo uma divisão de tarefa contumaz entre os denunciados no crime em questão, nem determinada a função de cada envolvido nessa associação, não se podendo manter a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas por meras deduções, pois apesar de ter sido apreendido material entorpecente com ambos denunciados, não foi demonstrado de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.

“Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas”
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).
Destaquei

Por tal razão, entendo justo absolver ambos os apelantes do crime entabulado no art. 35 da Lei 11.343/2006
, mantendo tão somente a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, por ter sido este provado em sua plenitude, conforme anteriormente enfatizado.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a defesa a redefinição da pena aplicada aos apelantes para o mínimo permitido em lei, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, e reformada a pena de multa, para que a mesma guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

A pena base aplicada a ambos os apelantes, assim como a pena final, para o crime de tráfico de drogas, foi imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, conforme se verifica na sentença de ID 7880542, estando a pena de multa em consonância com a reprimenda corporal definida.

O magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, conforme decisão recorrida, por entender que a condenação simultânea pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico não permite a concessão de tal benesse, além de afirmar que os acusados pertenceriam a organização criminosa.

No que se refere aos acusados integrarem alguma associação criminosa, não vi nos autos qualquer prova que demonstre essa situação posta, além do que, agora, pela decisão absolutória em relação ao delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas,
não vejo empecilho para que os acusados sejam beneficiados com a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aplico tal causa de diminuição de pena
, a ambos os recorrentes,
subtraindo da pena imposta 1/6, tendo em vista a natureza e quantidade de drogas apreendida com os denunciados, fixando assim uma pena final para cada recorrente, em relação ao crime de tráfico de drogas, em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 350 dias multa
, a qual deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte do recurso interposto
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024